Tribunal: TJMT
Processo: 0004159-93.2013.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004159-93.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (APELADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NULA – OCORRÊNCIA – VÍCIO FORMAL EXISTENTE – NÃO OBSERVAÇÃO DOS ARTIGOS 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ATIVIDADE INDIVISÍVEL E IMPOSSÍVEL DE SER ESPECIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Há de se extinguir Certidão de Dívida Ativa que não se encontra em consonância com os pressupostos formais dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Não é possível instituir taxa que não seja divisível e possível de ser especificada, consoante o que é regulado no artigo 145, II, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Campo Verde
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal número 3801-70.2009.8.11.0051 promovido contra
Comércio de Combustível Ipanema Ltda
, deu provimento aos pedidos formulados, a fim de anular as Certidões de Dívida Ativa nº 8571/2006 e 8350/2007, por estas não apresentarem os elementos necessários para sua constituição, além das 8339/2007 e 8340/2007, por entender que se fundavam em taxa inconstitucional.

O Apelante, primariamente afirma que as CDAs nº 8571/2006 e 8350/2007 são fundadas em crédito plenamente exigível, eis que a cobrança é atinente ao não pagamento de empréstimo compulsório.

Com relação às demais certidões de crédito, dispõe que as taxas são passíveis de cobrança, também, além de serem constitucionais, logo, pugna pelo afastamento da inconstitucionalidade declarada.

Por fim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que se amolde a pretensão recursal, a fim de que a Execução Fiscal anexa possa prosseguir de forma regular.

O Recorrido, no ID nº 3678174, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020